Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703331-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO ANDRADE CRUZ IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO GUARA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará proferida nos autos do processo no 0713327-83.2025.8.07.0014, que indeferiu a concessão da tutela de urgência requerida, a qual visava à exclusão do nome do impetrante dos cadastros de restrição ao crédito, sob o fundamento de inexistência do débito correspondente. É o relato. Decido. A Lei 9.099/95 não prevê tutela de urgência nem recurso contra decisões interlocutórias na fase de conhecimento, refletindo a opção legislativa pela informalidade e celeridade nos Juizados Especiais. A parte pode optar pelo procedimento comum na Vara Cível para análise ampla. A irrecorribilidade dessas decisões é característica do sistema, mantida mesmo após alterações legislativas e criação dos Juizados da Fazenda Pública. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021) confirma essa lógica, limitando hipóteses de agravo e não incluindo decisões sobre tutela de urgência nos Juizados Especiais Cíveis. A Turma de Uniformização de Jurisprudência consolidou esse entendimento na Súmula 7: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. No mesmo sentido, o enunciado 15 do FONAJE: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES). Não se admite a utilização do Mandado de Segurança como substituto recursal. Tendo o legislador optado pela irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase de conhecimento, não é possível admitir o mandado de segurança como meio alternativo de impugnação. Além disso, não se observa conteúdo teratológico na decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial do mandado de segurança. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator